Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745247-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR GONZAGA DE ALBUQUERQUE, ISABELLE DE ALBUQUERQUE, IZA CYBELLE DE ALBUQUERQUE RÉU ESPÓLIO DE: SIMAO ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por César Gonzaga de Albuquerque, Isabelle de Albuquerque e Iza Cybelle de Albuquerque contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural apresentada por eles. César Gonzaga de Albuquerque, Isabelle de Albuquerque e Iza Cybelle de Albuquerque defendem a necessidade de avaliação prévia do imóvel e a redução da penhora à fração ideal. Afirmam que há excesso de penhora. Tecem considerações sobre o princípio da menor onerosidade ao executado. Avaliam que é evidente que as terras possuem valor significativamente superior à dívida, mesmo que não tenha sido realizada qualquer avaliação. Consideram que a penhora é desnecessária e compromete as atividades de plantio e colheita, uma vez que a fazenda é utilizada como garantia para a obtenção de empréstimos e recursos financeiros. Concluem que a penhora deve recair sobre apenas uma fração da fazenda, após avaliação e em valor suficiente para garantir a execução. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65479420). As partes foram intimadas para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento dos autos originários (id 65481098). César Gonzaga de Albuquerque, Isabelle de Albuquerque e Iza Cybelle de Albuquerque apresentaram petição na qual manifestaram concordância com a declaração da incompetência. Requereram que todos os atos praticados pelo juízo incompetente sejam declarados nulos, com a consequente retirada da penhora sobre o imóvel rural (id 65844177). Espólio de Simão Araújo Barbosa de Almeida apresentou petição na qual requereu a rejeição da aplicação dos efeitos da Lei 14.879/24 sobre esta demanda, diante da competência relativa já perfectibilizada (id 65940383). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Verifico a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a presente demanda. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[2] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[3] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[4] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. Os autos originários referem-se à execução de título extrajudicial proposta pelo espólio de Simão Araújo Barbosa de Almeida, cujo domicílio é Campina Grande/PB, contra o espólio de José Gonzaga de Albuquerque, cujo domicílio é Santana do Araguaia/PA. O objeto do contrato é uma parceria de engorda de boi de corte a ser cumprido na Fazenda Serra Morena, situada no Município de Santana do Araguaia/PA. O art. 46, caput, do Código de Processo Civil elege o foro de domicílio do réu como regra. O art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil dispõe que o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita é competente para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A previsão contida no art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil de que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos precisa estar amparada em algum vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio das partes e não guarda qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa.[5] O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes se estendem a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se a este Juízo. O reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não enseja a anulação automática de todos os atos praticados porque incumbe ao Juízo competente conservar, ou não, os efeitos das decisões proferidas nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao espólio de Simão Araújo Barbosa de Almeida para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [3] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [4] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [5] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.